Tribunal: TJES
Processo: 0000587-38.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-38.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos delitos do art. 306 do CTB e art. 331 c/c art. 69 do CP, fixando pena total de 1 ano e 4 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, além de multa e suspensão da habilitação. A Defesa pleiteia absolvição quanto ao desacato, revisão da dosimetria e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os argumentos defensivos relativos à atipicidade do desacato, à insuficiência probatória e à revisão das penas devem ser acolhidos; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação se regula pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. Em concurso de crimes, a análise prescricional incide isoladamente sobre cada pena, conforme determina o art. 119 do CP.

5. As penas fixadas (10 meses e 6 meses de detenção) prescrevem em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, pois ambos os máximos são inferiores a 1 ano.

6. O intervalo entre o recebimento da denúncia (14/04/2021) e a publicação da sentença (17/09/2024) supera o prazo prescricional de 3 anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

2. Em concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada isoladamente para cada pena.

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença, impõe-se a extinção da punibilidade por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 119. CPP, art. 61. CTB, art. 306. CP, art. 331 c/c art. 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 331 na forma do art. 69, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 70 (setenta) dias-multa e suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (ID nº 16893359), a Defesa aduz que a conduta do acusado é atípica diante da ausência do dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato e, além disso, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Aponta que deve haver a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

Defende, ainda, que deve haver a redução da pena de multa, para que esta seja proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e absolver o acusado da prática do crime de desacato, bem como para reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16893361), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17153307), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 331 na forma do art. 69, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 70 (setenta) dias-multa e suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (ID nº 16893359), a Defesa aduz que a conduta do acusado é atípica diante da ausência do dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato e, além disso, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Aponta que deve haver a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

Defende, ainda, que deve haver a redução da pena de multa, para que esta seja proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e absolver o acusado da prática do crime de desacato, bem como para reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, e do crime previsto no art. 331 do CP, narrando o seguinte:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 20h, o denunciado conduzia o veículo automotor Celta, Placa KKK5073, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, na Rua Minas Gerais, bairro Ipanema, nesta Comarca, além de, no mesmo contexto, desacatar policiais militares, no exercício de sua função.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 309 do CTB, mas o condenou como incurso nas sanções do art. 306 do CTB e do art. 331, na forma do art. 69, ambos do CP.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a presença de causa de extinção da punibilidade, o que, nos termos do art. 61 do CPP, impõe-se o seu reconhecimento
ex officio
, vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

E, em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal prevê que “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

No caso, as penas fixadas em sentença (10 meses de detenção e 6 meses de detenção), prescrevem em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 14/04/2021 (fls. 05/06), enquanto a sentença condenatória foi publicada em 17/09/2024 (ID nº 16893341).

Nesse contexto, entre os referidos marcos interruptivos, verifica-se que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, de modo que se faz forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

É como voto.